Tribunal: TJSP
Processo: 2035779-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000282038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2035779-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Nhandeara, em que é agravante ANA PAULA
CAMPAGNA, é agravado MUNICÍPIO DE FLOREAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035779-84.2020.8.26.0000 -Voto no 16.474
2
Agravo de Instrumento no 2035779-84.2020.8.26.0000
Agravante: Ana Paula Campagna
Agravado: Município de Floreal
Comarca: Nhandeara
Voto no 16.474
Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça.
Presunção de necessidade. Art. 99 do NCPC.
Benefício ora concedido. Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento tirado da r.
decisão que, ao fundamento dos rendimentos da recorrente, indeferiu os
benefícios da gratuidade da justiça postulado.
Argumenta a recorrente com a força da declaração da
necessidade e com o comprometimento de sua renda mensal, e assim pede a
concessão de efeito ativo e a reforma da decisão.
Deferida a antecipação da tutela recursal, foi determinada a
apresentação do recurso à Mesa.
É o relatório.
O voto é pelo provimento do recurso.
A recorrente requereu os benefícios da gratuidade da justiça e
se declarou necessitada.
A força da presunção advinda da declaração de necessidade
ofertada por pessoa física não pode ser afastada de ofício e sem fundamento
razoável nos elementos de prova existentes nos autos, a que não equivale a
invocação genérica da renda mensal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035779-84.2020.8.26.0000 -Voto no 16.474
3
Bem a propósito são as disposições do art. 99, §2o, §3o, §4o e
§6o, do CPC.
Assim, a r. decisão recorrida não pode prevalecer.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator